Tribunal: TJMT
Processo: 1014823-13.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014823-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDMILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 303.869.771-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL COMPREENDIDO ENTRE 2019/202 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS -
PERICULUMIN IN MORA INVERSO
- PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal vindicada
, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Na questão central a ser dirimida, sobre
a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.

3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2019/2021), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.

4. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes postulados, se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o
periculum in mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente.

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a decisão
interlocutória proferida pelo Juízo do
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1003197-76.2022.811.0006,
em que foi parcialmente deferida a antecipação de tutela contra
EDMILSON ALVES DOS SANTOS
, pela qual se objetivava a implementação de uma pluralidade de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado (
vide
id. 136889179 - pp. 5/7).

Em suas razões (id. 136889179) o Agravante sustenta, em síntese que:

- estão presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, pois devidamente demonstrada, por meio de laudos técnicos produzidos nos autos com base em vistoria
in loco
e monitoramento remoto, a existência de desmatamento ilegal na “
Fazenda Pouso da Garça
” de propriedade do Agravado;

- o perigo da demora decorre do risco concreto de insolvência civil do Agravado, ante ao alto valor econômico decorrente da autuação, combinado com os custos oriundos da reparação
in natura
e das indenizações pelos danos residuais, quantificados em R$ 215.016,00 (duzentos e quinze mil e dezesseis reais);

- “
a perda/restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Publico e a perda/suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito são medidas necessárias para efeito desestimulador à prática de novos danos ambientais, bem como são meios de punição ante a degradação praticada
”;

- deve ser inscrita a
Ação Civil Pública Ambiental n.º 1003197-76.2022.811.0006
junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, a fim de proteger terceiros de boa-fé, ante a natureza
propter rem
das obrigações ambientais;

- há que se garantir a implementação da obrigação de se reparar os danos ambientais, por intermédio de instrumento específico, consubstanciado pela elaboração de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADA).

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo, para que seja reformada a decisão objurgada, com o acolhimento do pedido de implementação das medidas inibitórias, em sua totalidade, em desfavor de
EDMILSON ALVES DOS SANTOS
.

O pleito de efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id.
139986174
).

Em contrarrazões pelo desprovimento
(id. 144149679),
EDMILSON ALVES DOS SANTOS
sustenta que as medidas requeridas pelo Agravante são desproporcionais e carecem de provas concretas. Ademais, já lhe foram impostas medidas de embargo de suas atividades, além das obrigações consistentes em não explorar economicamente as áreas desmatadas, sem a permissão do Órgão ambiental competente, e de se abster de promover novos desmatamentos não autorizados.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento (id. 146667178).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157344701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão
interlocutória proferida pelo
Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres

nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n.º 1003197-76.2022.811.0006
em que restou parcialmente deferida a tutela antecipada contra
EDMILSON ALVES DOS SANTOS
, pela qual se objetivava a implementação de uma pluralidade de medidas inibitórias em seu desfavor (id. 136889179 - pp. 5/7).

Colhe-se dos autos originários que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) aplicou contra
EDMILSON ALVES DOS SANTOS
, os Autos de Infração n.º 200431225 e n.º 200441186, atuando-o por desmatamento ilegal, a corte raso, de 41,58 hectares de vegetação nativa/tipologia floresta, no bioma do cerrado, em área objeto de especial preservação praticada, no período compreendido entre 11/04/2019 a 24/11/2020, na “
Fazenda Pouso da Garça
” de propriedade do Agravado.

De posse dessas informações, o Ministério Público Estadual instaurou o Inquérito Civil n.º 008/2021-2ªPJCiv/CAC (SIMP: 000753-096/2020) que, a seu turno, deu origem à
Ação Civil Pública, autuada sob n.º 1003197-76.2022.811.0006, com vistas à responsabilização civil de
EDMILSON ALVES DOS SANTOS
por danos causados ao meio ambiente e onde foi requerida, a título de tutela antecipada, que fossem adotadas as seguintes providências
inibitórias
em desfavor do ora Agravado:

“6.1 No que pertine à exploração econômica do imóvel:

6.1.1 Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

6.1.2 Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

6.1.3 Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

6.1.3.1 Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

6.1.3.2 Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

6.1.4 Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e de promover o corte de outras árvores da essência aroeira não autorizado, mantendo todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

6.1.5 O descumprimento das medidas relacionadas nos itens ‘6.1.1 a 6.1.4’ deverá implicará em multa no importe de 200 UPF/MT por hectare, por evento de descumprimento;

6.2 No que pertine às medidas assecuratórias:

6.2.1 Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação;

da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nostermos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

6.2.2 Seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$

39.042,10 (trinta e nove mil quarenta e dois reais e dez centavos) com o fim de

garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do

meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras

posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

6.2.2.1 Inclusão de ordem de bloqueio no SISBAJUD e no RENAJUD;

6.2.2.2 Expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

6.2.2.3 Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema SISBAJUD;

6.2.2.4 Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

6.2.2.5 Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

6.2.3 Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

6.2.4 Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

6.2.5 Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.

6.2.6 A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;”.

Conquanto entendendo preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pleiteada,
o Juízo singular proferiu decisão de deferimento parcial, com os seguintes argumentos:

“(...)

A tutela deverá ser antecipada toda vez que, cumulativamente, ocorrer o seguinte: (a) relevância do fundamento em que se baseia o pedido
(fumus boni iuris
); (b) houver justificado receio de ineficácia do provimento final (
periculum in mora
); e (c) houver pedido do autor, o que se denota
in casu
.

O procedimento especial da Ação Civil Pública, com as peculiaridades trazidas pela Lei nº. 7.347/85, estabelece:

‘Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação previa, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2º- A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia que se houver configurado o descumprimento.’

No caso em tela, pretende o representante do Ministério Público a concessão de medida de urgência, ante a ocorrência de dano ambiental.

Acerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dispôs o legislador constituinte nos seguintes termos:

‘Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’

Compulsando detidamente os autos, verifico que foi juntada cópia do Inquérito Civil, os quais atestam, de forma inequívoca, a conduta ilícita praticada contra o meio ambiente e à saúde pública da população local, primeiramente quando suas atividades cominaram no desmatamento ilegal rural.

Outrossim, o perigo de demora é patente, vez que, caso não seja concedida liminarmente a tutela específica de obrigação de fazer, há a possibilidade de ocorrer danos ambientais ao patrimônio natural da região e à saúde da população.

Destarte, ante os relevantes fundamentos jurídicos da demanda e o justificável perigo de demora, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o requerido não explore economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental e abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento da medida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco reais)
.

(...)”
.
(id. 136889179 - pp. 8/10) (g. n.).

Feitas essas necessárias colocações iniciais, vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da totalidade das medidas inibitórias pretendidas, vedada, portanto, nessa seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida, em sede de cognição sumária, é se, no caso, há a presença da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada, para determinar à parte Agravada a imediata implementação dos pedidos formulados na origem, não deferidos pelo Juízo
a quo
, a saber:

“a) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se trate de formações florestais, savânicas ou campestres;

c) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

d) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

e) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e de promover o corte de outras árvores da essência aroeira não autorizado, mantendo todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

f) Expedição de ofício a ANOREG solicitando informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação da ação, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12)” da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC;

g) Seja decretada a indisponibilidade de bens da requerida, até o valor de R$ 215.016,00 (duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:

h) Inclusão de ordem de bloqueio no SISBAJUD e no RENAJUD;

i) Expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;

j) Expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema SISBAJUD;

k) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;

l) Expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;

m) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;

n) Seja oficiado o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade da demandada localizado neste Município, bem como a inscrição da presente Ação Civil Pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

o) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural e;

p) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal.”

Dantes disso, importante ressaltar que não se olvida que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo reiterativo de ameaça.

Todavia, da análise da situação concreta dos autos e dos seus documentos instruidores, constato que a pretensão recursal do Agravante,
na extensão postulada
, não merece guarida, por entender que,
nesta fase sumária
, não se justifica a
implementação de uma ampla gama de medidas inibitórias em desfavor do ora Agravado, notadamente
a a
plicação da severa medida liminar de indisponibilidade de bens até a soma de R$ 215.016,00
(duzentos e quinze reais e dezesseis centavos), como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, além de outras medidas que visem a salvaguarda por suposto risco à satisfação de possível crédito, a exemplo de comunicação da decisão de indisponibilidade:

I)
às Instituições Financeiras visando restringir possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do Agravado;

II)
à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas em que se conste registrado o Agravado como sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações;

III)
ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido;

IV)
ao Banco Central com a ordem de suspensão da participação do Agravado em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito;

Nem, ainda, se mostra pertinente a inscrição da presente Ação Civil Pública junto da matrícula d
a “
Fazenda Pouso da Garça
” de propriedade do Agravado
, para que se dê conhecimento a terceiros, e a suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, mormente quando se considera que a previsão do artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) não afasta a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e
periculum in mora
) para o deferimento de medidas cautelares nessa extensão.

Com efeito, por se tratar de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais, como, aliás, estabelece o art. 301 do CPC:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea
para asseguração do direito
.”

Dito isso, não se vislumbra,
in casu
, o preenchimento dos requisitos supramencionados, quais sejam, a
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave

e de

difícil reparação
, pois conforme exposto na decisão agravada, os autos de infração analisados abarcam eventos sucedidos entre o período de 11/04/2019 a 24/11/2020, não havendo indícios contemporâneos de que a parte Agravada continue a infringir a legislação ambiental.

É fato que a data do dano (11/04/2019 a 24/11/2020), por si só, não impede a concessão da tutela antecipada, máxime quando se puder verificar de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. Contudo, se ao contrário, como no presente caso, não se verificam indícios de práticas ilegais, no momento presente, resta de todo afastada a urgência da medida.

Ademais, consigna-se, por oportuno, que não se verificam indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar eventual futura execução.

É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE
DANO AMBIENTAL
– NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
-
Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do
periculum in mora
, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso
.”
(TJMG. RAI 10000180099525001MG. Relator Des.
Moreira Diniz.
DJE: 11/05/2018) (g. n.).

Destaca-se, nesse ponto, que nesta fase sumária, a eventual
implementação das medidas inibitórias vindicadas pelo Agravante
se traduziriam em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, em
periculumin mora inverso
, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação ao Recorrido.

Logo, prudente e seguro de que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de se obter maiores elementos sobre a questão, quando então o Juízo dirigente do feito poderá melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de
implementação da totalidade medidas inibitória s
olicitadas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS
- AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL (ART. 151, II, DO CTN) – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 3.
contraditório, inexistindo prova segura de que tenha ocorrido ilícito administrativo. Além do mais, tratando-se de juízo de cognição sumária, é prudente que se aguarde a instrução do feito, a fim de obter-se maiores elementos sobre a questão, sendo oportuno ressaltar que o pedido de antecipação da tutela poderá ser renovado, desde que acompanhado de novos elementos probatórios
. 4. O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor. 5. Recurso desprovido.”
(
TJMT. RAI 1002933-19.2018.8.11.0000. Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/11/2019) (g.n.)

No mais,
observo que já foram impostas à parte Agravada as medidas de embargo de suas atividades, a teor do Termo de Embargo/Interdição n.º 200441186 (id. 136889184 – p. 48), além das obrigações deferidas na decisão de primeiro grau, consistentes em não explorar economicamente as áreas desmatadas sem a permissão do Órgão ambiental competente, e abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 83318641 dos autos n.º 1003197-76.2022.811.0006).

Inegável, portanto, que eventual apreciação por este Tribunal
ad quem
das demais medidas inibitórios não concedidas (e igualmente não avaliadas pelo magistrado
a quo
no momento da apreciação do pedido de liminar) importaria em clara supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, fato que é vedado a este Tribunal de Justiça fazê-lo, visto que a devolutividade do recurso de Agravo de Instrumento se limita ao que foi efetivamente apreciado na decisão agravada, não podendo esta Corte de Justiça, por conseguinte, conhecer de matérias que não foram expressamente abordadas pelo juiz singular, como na presente hipótese.

Portanto, e
m detida análise dos argumentos recursais à luz da documentação carreada a este recurso, entendo que não estão suficientemente demonstrados os fundamentos que permitem alterar o entendimento do Juízo do primeiro grau, porquanto ausentes os requisitos da
probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
das alegações da parte Agravante no que concerne à
implementação da totalidade das medidas inibitórias pleiteadas
, devendo, assim, ser mantida a
decisão agravada,
por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023